Tribunal: TCU
Processo: 002.294/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4584/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 002.294/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura - Abeta (07.462.804/0001-51); Daniel Blum Spinelli (XXX.905.619-XX); Denise Oliveira Santiago (XXX.853.278-XX); Jean Claude Marc Razel (XXX.057.908-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Gustavo Godinho Capanema Barbosa (OAB/MG 74.330) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.